Tribunal: CARF
Processo: 10540.720627/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720627/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ SANTOS ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
SÚMULA CARF N. 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. A
inversão legal do ônus da prova transfere ao sujeito passivo o ônus de
comprovação e justificação das deduções.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.937, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10540.720575/2010-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Suplementar relativo a
deduções com despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720627/2010-15
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720627/2010-15

Na Impugnação se discute sinteticamente apenas a infração relativa dedução com
despesas médicas. O contribuinte não concordou com a glosa, posto que tais despesas se referem
a tratamentos de saúde, e que os desembolsos ocorreram em espécie. Anexou recibos de
pagamento como comprovação. Não impugnou os lançamentos relativos a: dedução indevida
com despesas de instrução e dedução indevida com dependentes.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
demanda. Inicialmente, contestado que não foi impugnada parte do lançamento, houve extinção
parcial do crédito devido, conforme documentos constantes nos autos.
Quanto à matéria impugnada, intimado a se manifestar, não apresentou outros
meios de prova que não os recibos de serviços prestados. Entendeu-se que o contribuinte não
comprovou o efetivo pagamento de tais despesas, mantendo-se o crédito apurado.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Aduz que apresentou
desde a primeira defesa todos os comprovantes de pagamento, no entanto não foram analisados
pela decisão de piso, que considerou não ter apresentado o contribuinte comprovação do efetivo
desembolso dos recursos. Afirma que é contraditório o entendimento de primeira instância
quanto ao pagamento em dinheiro, considerando ser uma imposição de abuso de poder da
autoridade fiscal, pois “se serve para pagar, não serve o documento para comprovar o pagamento
realizado?”.
Não apresentou novas provas em sede recursal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Atesto inicialmente a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
30/09/2014 o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/10/2014.
Dedução de despesas médicas. Comprovação.
O contribuinte afirma que apresentou desde a impugnação todos os
comprovantes de pagamento, no entanto não foram analisados pela
decisão de piso, que considerou não ter apresentado o contribuinte
comprovação do efetivo desembolso dos recursos. Aduz que é
contraditório o entendimento de primeira instância quanto ao pagamento
em dinheiro, considerando ser uma imposição de abuso de poder da
autoridade fiscal.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720627/2010-15

No caso de despesas médicas, para que haja o direito à dedução da base
de cálculo, deve haver a especificação dos pagamentos, bem como a
comprovação, desde que relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Para gozar do benefício fiscal, o interessado deve comprovar o serviço
prestado, apresentando recibos ou notas fiscais especificadas. Além
disso, o contribuinte pode ser instado a comprovar que sofreu o ônus da
despesa, à juízo da autoridade lançadora, conforme Súmula CARF N.
180 (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021):
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o contribuinte transfere
ao sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções e,
não o fazendo, deve assumir as consequências legais. É dizer, o não-
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação, como
bem esclareceu a Decisão de piso:
(fl. 244) Sobre o assunto, impõe-se observar, inicialmente, que a dedução de
despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sujeita à comprovação por
documentação hábil e idônea a juízo da autoridade lançadora, nos termos do art.
73 do RIR/99, e que, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos emitidos
pelos profissionais competentes, é licito a autoridade fiscal exigir, a seu critério,
outros elementos de prova caso não fique convencida da efetividade da prestação
dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Assim, havendo
questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus
de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas.
Quanto às provas, constata-se da análise dos autos que os recibos se
referem a tratamentos de saúde realizados nas áreas de Odontologia,
fisioterapia e psicoterapia, pagas em espécie aos prestadores (fls. 206 a
222): Ismael Salvador Milla de Oliveira (R$ 7.000,00), Rosângela das
Graças Coutinho Coelho (R$ 7.000,00), Elma Pereira de Moura (R$
10.000,00), Emilene Freire Viana (R$ 1.800,00) e Thayse Pithon
Quadros Ravazzi (R$ 2.000,00). No entanto, não há a comprovação do
efetivo pagamento.
A comprovação do pagamento poderia ter sido apresentada mediante
extratos bancários, por exemplo, indicando a disponibilidade econômica
em espécie pelo contribuinte em data anterior às despesas médicas, e
ainda, apresentação de declaração dos profissionais de saúde, exames,
laudos, para robustecer o argumento do contribuinte.
Dado que não há apresentação de novas provas, mantenho o
entendimento de primeira instância.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720627/2010-15

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 213
DF CARF MF
Original